Tribunal: TJSP
Processo: 1009228-10.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contratação - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - ALEGAÇÃO - REGULARIDADE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO - ASSINATURA - FALSIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESCONTO DAS PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FATO - NÃO OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contratação - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - ALEGAÇÃO - REGULARIDADE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO - ASSINATURA - FALSIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESCONTO DAS PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FATO - NÃO OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO - AFASTAMENTO.

APELO DO RÉU PROVIDO.